Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703050-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO BERNARDINO VITOR APELADO: MARCONI DE CARVALHO D E S P A C H O Faculto ao apelante se manifestar sobre a preliminar de intempestividade suscitada pela parte apelada em contrarrazões (ID no 63193984), no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10 c/c o art. 932, inciso III, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator